Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601591-50.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0601591-50.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601591-50.2020.6.16.0144
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601591-50.2020.6.16.0144 que, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44
da Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22 da LC nº 64/90, julgou improcedente os pedidos
iniciais propostos pela Coligação Experiência e Mais Confiança no Futuro (Republicanos, PSD, PP,
PSC, PTB e CIDADANIA), em face de Alessandro Bordignon Weiss, Nassib Kassem Hammad e
Marco Antônio Marcondes Silva. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação
Experiência e Mais Confiança no Futuro (REPUBLICANOS, PSD, PP, PSC, PTB e CIDADANIA em
face de Alessandro Bordignon Weiss (Sandro Proteção - Vereador eleito), Nassib Kassem Hammad
(Dr. Nassib - Prefeito eleito em Fazenda Rio Grande/PR) e Marco Antônio Marcondes Silva
(Marcondes - Vice-Prefeito eleito), alegando, em tese, que teve conhecimento de que os
representados realizaram, na data de 18/10/2020, em uma chácara conhecida como "chácara do
Gilberto do Dog", possivelmente de propriedade do Sr. Gilberto Batista (ex-vereador do município
de Fazenda Rio Grande), distribuição gratuita de churrasco e bebidas a eleitores, com oferecimento
de brinquedo "cama elástica" e piscina para crianças, entre outros, acompanhada de solicitação de
votos, revelando-se a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico (art. 41-A,
Lei nº 9.504/97 e art. 22, da LC 64/90). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
JULIANA AUGUSTIN (ADVOGADO)
ALESANDRO BORDIGNON WEISS (RECORRIDO)
ANDERSON LOVATO (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43002
018
13/07/2022 15:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.873
RECURSO ELEITORAL 0601591-50.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS /
55-PSD
/
11-PP
/
20-PSC
/
14-PTB
/
23-CIDADANIA

-
OAB/PR100251-A
ADVOGADO:
FABIO
HENRIQUE
NICOLETTI
DE
ASSIS

-
OAB/PR37315-A
ADVOGADO:
PAULO
ROBERTO
GONGORA
FERRAZ

-
OAB/PR35021-A
ADVOGADO:
DANIELI
DUDECKE
BERKENBROK

-
OAB/PR53513-A
ADVOGADO:
JULIANA
AUGUSTIN
RECORRIDO:
ALESANDRO
BORDIGNON
WEISS

-
OAB/PR25664-A
ADVOGADO:
ANDERSON
LOVATO

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA
R E C O R R I D O :
N A S S I B
K A S S E M
H A M M A D

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
RECORRIDO:
MARCO
ANTONIO
MARCONDES
SILVA

-
OAB/PR70382-A
ADVOGADO:
EMMA
ROBERTA
PALU
BUENO

-
OAB/PR21989-A
ADVOGADO:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES

-
OAB/PR91541-A
ADVOGADO:
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR

-
OAB/PR97109-A
ADVOGADO:
GEOVANE
COUTO
DA
SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL.
JUDICIAL ELEITORAL. ART. 41-A DA
LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE VALE
COMBUSTÍVEL
EM
TROCA
DE
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.
FRAGILIDADE
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
DOLO
.
ESPECÍFICO.
NÃO
COMPROVADO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO
CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
Num. 43002018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

O fornecimento de vale-combustível
1.
em troca de adesivação de veículo com
propaganda de candidato, conquanto
eventualmente possa ilícito eleitoral em
sede de propaganda ou prestação de
contas, não se amolda ao tipo do art.
41-A da Lei 9.504/97 quando ausente a
comprovação do especial fim de agir.
Precedentes.
Para que seja caracterizada a
2.
captação ilícita de sufrágio, é necessária
a demonstração do especial fim de agir,
consistente
no
condicionamento
da
entrega da vantagem ao voto do eleitor.
Precedentes.
A caracterização do abuso de poder
3.
econômico demanda prova robusta (i) da
conduta caracterizadora do abuso e
também (ii) da sua gravidade, sendo
ainda imprescindível a (iii) demonstração
de participação pessoal ou anuência dos
candidatos. Precedentes.
O reconhecimento do abuso de poder
4.
econômico demanda prova robusta e
segura do uso desproporcional de
recursos financeiros ou patrimoniais,
inexistente nos autos. Precedentes.
Recurso conhecido e não provido.
5.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por
Coligação "Experiência e Mais Confiança no Futuro" em face de Alesandro Bordignon Weiss,
Nassib Kassem Hammad e Marco Antônio Marcondes Silva, sob a alegação de captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder econômico (id. 42787379).
Num. 43002018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Em decisão de id. 42787415, foi indeferida a medida liminar pleiteada.
Foi apresentada contestação (id. 42787426).
Foi realizada audiência de instrução (id. 42787502), na qual foram ouvidas
duas testemunhas arroladas pela parte autora (áudios nos id's. 42787503, 42787504 e
42787505).
Por sentença (id. 42787525), o juízo
julgou improcedente a representação.
a quo
Inconformada, a representante recorreu (id. 42787534), aduzindo, em síntese,
que i) as provas juntadas aos autos (capturas de tela e vídeos) demonstram que os recorridos
efetuaram pedido de votos em evento no qual se distribuía comida e bebida, bem como se
realizava propaganda eleitoral por meio de bandeiras, adesivos automotivos, bottons, etc.; ii) o
objetivo da distribuição de comida e bebida no referido evento era a reunião de grande número
de pessoas com a finalidade de captação ilícita de sufrágio; iii) dos depoimentos das
testemunhas é possível concluir que o evento em questão tinha cunho político-eleitoral e foi
realizado com a distribuição de comida e bebida, bem como de brinquedos para as crianças,
tendo a ele comparecido mais de 150 pessoas; iv) as duas testemunhas ouvidas não eram
correligionárias dos recorridos e foram convidadas para comemoração de uma suposta
formatura, o que não se confirmou, visto que era um evento político; v) as conversas no grupo
de WhatsApp "Sandro Proteção" deixam clara a intenção de reunir grande número de pessoas,
não apenas correligionárias, para comparecimento ao evento, com a finalidade de captação de
sufrágio; vi) as despesas do evento não foram declaradas nas prestações de contas dos
recorridos, o que indica possível omissão de despesas; vii) a realização, pelos recorridos, de
eventos político-eleitorais com distribuição de comida e bebida indica a utilização abusiva de
recursos financeiros e caracteriza abuso de poder econômico.
Contrarrazões pelos recorridos Alessandro Bordignon Weiss e Marco Antônio
Marcondes Silva (id. 42787539), pelo não provimento.
Contrarrazões pelo recorrido Nassib Kassem Hammad (id. 42787541), pelo não
provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 42834466).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
certificado nos autos, foi publicada no DJE do dia 30/09/2021 e as razões foram protocoladas
no dia 04/10/2021 (id. 42787534).
Num. 43002018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Igualmente, conquanto não certificado nos autos, os recorridos foram intimados
via DJE em 27/10/2021 para que apresentassem contrarrazões. Os recorridos Alessandro
Bordignon Weiss e Marco Antônio Marcondes Silva protocolaram suas contrarrazões em
28/10/2021 (id. 42787539), e o recorrido Nassib Kassem Hamad protocolou as suas em
03/11/2021 (id. 42787541), ambos tempestivamente, portanto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência.
Segundo a sentença de id. 42787525:
(
.
.
.
)
Portanto, diante da inexistência de provas no sentido de que os candidatos representados
efetuaram distribuição de bebidas ou comida em troca de votos, não há que se falar em
c a p t a ç ã o
i l í c i t a
d e
s u f r á g i o .
Além disso, como também já delineado retro, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de
que a configuração de captação ilícita de sufrágio exige a comprovação por provas contundentes e robustas
(...)
Pois bem, se nem mesmo as declarações de testemunha exclusiva são aceitas para
configurar prova contundente e robusta, muito menos serão as declarações de duas
testemunhas que não relataram em nenhum momento a realização do ilícito.
Vale salientar que “A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente, para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes requisitos: (a) capitulação expressa
da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da conduta
no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores; (d)
existência de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a
severa penalidade de cassação do registro ou diploma.” (Recurso Ordinário Eleitoral nº
060299166,
rel.
Min.
Og
Fernandes,
DJE
26/10/2020).
Portanto, pela gravidade que impõe uma condenação pela prática da conduta prevista no
41-A da Lei n° 9.504/1997, não poderia este Juízo Eleitoral aceitar meras conjecturas e
p r e s u n ç õ e s .
(
.
.
.
)
Infiro não existirem provas hábeis a comprovar a distribuição de cerveja e alimentos com a
finalidade de angariar votos, como alegado pela parte investigante.
(
.
.
.
)
Ademais, é consabido que, para a caracterização do abuso de poder econômico ou político,
em face das graves consequências que acarreta, exige-se sua demonstração por meio de
provas robustas que afastem qualquer dúvida razoável acerca da sua ocorrência, não
podendo ser fundamentada em meras presunções ou ilações.
Destarte, tendo em vista a ausência de prova robusta e inconteste da prática de abuso de
, impõe-se a improcedência da pretensão a esse respeito.
poder econômico pelos investigados
III. Face ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 44 da
Resolução do TSE nº 23.608/19 c/c art. 22 da LC nº 64/90, JULGO IMPROCEDENTE os
pedidos iniciais propostos pela COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E MAIS CONFIANÇA NO
FUTURO (REPUBLICANOS, PSD, PP, PSC, PTB e CIDADANIA), em face de ALESSANDRO
BORDIGNON WEISS, NASSIB KASSEM HAMMAD e MARCO ANTÔNIO MARCONDES
S
I
L
V
A
.
(...)
Num. 43002018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

A recorrente alega que as provas juntadas aos autos demonstram que os
recorridos efetuaram pedido de votos em evento no qual se distribuía comida e bebida, bem
como se realizava propaganda eleitoral por meio de bandeiras, adesivos automotivos, bottons,
etc.
Sustenta que o objetivo da distribuição de comida e bebida no referido evento era
a reunião de grande número de pessoas com a finalidade de captação ilícita de sufrágio e que
dos depoimentos das testemunhas é possível concluir que o evento em questão tinha cunho
político-eleitoral, tendo a ele comparecido mais de 150 pessoas.
Aduz que as duas testemunhas ouvidas não eram correligionárias dos recorridos
e foram convidadas para comemoração de uma suposta formatura, o que não se confirmou,
visto que era um evento político. Nesse sentido, as conversas no grupo de WhatsApp "Sandro
do Proteção" deixariam clara a intenção de reunir grande número de pessoas, não apenas
correligionárias, para comparecimento ao evento, com a finalidade captação de sufrágio.
Por fim, alega que as despesas do evento não foram declaradas nas prestações
de contas dos recorridos, o que indica possível omissão de despesas. Conclui que a
realização, pelos recorridos, de eventos político-eleitorais com distribuição de comida e bebida
indica a utilização abusiva de recursos financeiros e caracteriza abuso de poder econômico, do
qual se valeram com o fim de angariar votos.
Nas suas contrarrazões (id. 42787539), os recorridos Alessandro Bordignon
Weiss e Marco Antônio Marcondes Silva afirmam que as alegações da recorrente se
fundamentam em mensagens enviadas no grupo fechado de WhatsApp destinado ao apoio
político ao candidato Alessandro Bordignon Weiss, alcunhado Sandro do Proteção, que tratam
de convite realizado por Juarez da Silva e Gilberto Batista (proprietário da chácara em que foi
realizado o evento). Em relação ao referido convite, não se verifica a existência de ilicitude,
uma vez que nas mensagens veiculadas no grupo não há qualquer vinculação entre o
oferecimento de bebida e comida e a obtenção ilícita de votos, bem como foi destinado aos
apoiadores convictos de seu grupo político.
Aduzem que o evento em questão destinava-se à comemoração da formatura do
filho do dono da chácara e que nos períodos de campanha é comum que eventos familiares de
indivíduos envolvidos com militância política acabem se vinculando ao processo eleitoral, sem
que disso resulte qualquer irregularidade. Assim, não se tratou de evento de campanha, mas
sim de evento particular que contou com a presença de apoiadores do grupo político dos
recorridos.
Sustentam que não há qualquer prova de oferecimento de benesses a eleitores
em troca de votos, bem como de vinculação dos recorridos com o custeio do evento em
questão, não havendo que se falar em abuso de poder econômico tendente a desequilibrar o
pleito.
Por sua vez, o recorrido Nassib Kassem Hammad alega em suas contrarrazões
(id. 42787541) que o evento de que ora se trata não tinha viés político e destinava-se à
comemoração de formatura do filho de Gilberto Batista, proprietário do imóvel onde foi
realizado, o que teria sido confirmado nos depoimentos das testemunhas.
Num. 43002018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Alega que o contato com o público é de interesse de qualquer candidato, o que o
levou a aceitar o convite de participar do evento, e que não há óbice a que candidatos estejam
em público pedindo votos e expondo sua plataforma.
Sustenta que o recorrente não demonstrou a ocorrência dos requisitos mínimos a
configurar a conduta prevista no art. 41-A da Lei 9.504/97, e que a mera ocorrência de evento
com distribuição de comida e bebida, sem a finalidade específica de obter voto dos eleitores,
não é apta a caracterizar a captação ilícita de sufrágio.
Quanto à alegação de abuso do poder econômico, aduz que é necessária prova
de emprego desproporcional de recursos tendente a desequilibrar o pleito. Nesse sentido, o
recorrente não teria se desincumbido do ônus de provar a origem ou soma dos recursos
empregados de forma supostamente ilícita, e nem a finalidade de comprometer o resultado das
eleições.
O recurso não merece provimento.
No caso concreto, a prova dos autos resume-se aos seguintes elementos:
a) Fotografias apresentadas junto à petição inicial (id. 42787385, 42787386,
42787388, 42787389, 42787390, 42787392, 42787393, 42787394, 42787395, 42787396);
b) Capturas de tela contendo mensagens e imagens trocadas no WhatsApp (id.
42787382, 42787383, 42787384, 42787387, 42787397, 42787398, 42787399, 42787400);
Capturas de tela do aplicativo WhatsApp mostram mensagens trocadas no grupo
"Sandro do Proteção", que segundo o recorrente possuía 89 integrantes. Tais mensagens
veiculam convites para o evento ocorrido no dia 18/10/2020:
Num. 43002018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

c) Captura de tela de perfil pessoal no Facebook (id. 42787391);
d) Áudios com convites para o evento, supostamente veiculados no grupo de
WhatsApp "Sandro do Proteção" (id. 42787401, 42787402, 42787403, 42787404, 42787405,
42787406)
Num. 43002018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Destacam-se aqueles nos quais Gilberto afirma que o evento "não tem custo não,
o custo é trazer 4 pessoas junto, 5, pra nós mostrar nossa força, e tudo Sandro Proteção,
entendeu, e pessoas que gostem de política, que venham pra... vai ouvir nós falar, vai ouvir o
Sandro falar, vai ouvir o Nassib falar, se o Nassib puder vir, entendeu? Nós quer um pessoal
que goste de política, um amigo, aquele que você goste, que goste de você, que vai vir aqui
pra ouvir, pra conversar, pra fazer diferente, entendeu? É essas pessoas que eu quero aqui na
minha propriedade, é pessoas parceiras, é pessoa parceira que teja com o grupo Sandro
" (id. 42787402);
Proteção, e que teje com a gente, com você, eles, e o resto deixa com nós...
Gilberto, ainda, dirige o convite "para todos, todo o pessoal, o que puder trazer de gente, pra
nós mostrar nossa força, nosso grupo, nossa união, Sandro Proteção, e tudo, tudo o que tiver
de gente boa que cê conheça traga, que for nosso eleitor... só que tem que estar com nosso
perfurade, nossas coisas, entendeu? Se vir gente com perfurade de outra pessoa, outro
" (id. 42787406).
candidato, não entra na portaria
Sandro (id. 42787405) observa que "nós temos 89 participantes nesse grupo, se
cada um levar 5 já dá quase 500 cabeças, eu tô falando só 5, imagina se levar mais... eu
".
gostaria que fosse 1000
e) Vídeos contendo imagens do evento em questão (id. 42787407, 42787408,
42787409, 42787410, 42787411);
Destacam-se os vídeos de id. 42787409, em que aparece o candidato Sandro do
Proteção, e id. 42787407, em que aparecem os candidatos Marcondes e Nassib. Todos
discursam e pedem votos.
f) Prova oral colhida em audiência (id. 42787503, 42787504, 42787505);
Consoante descrito na ata (id. 42787502), foram ouvidas duas testemunhas, de
cujos depoimentos se extraem os seguintes excertos:
f.1) Lauro Roik, testemunha da investigante:
“
(
.
.
.
)
Advogado – Senhor Lauro, o senhor participou de um churrasco dos candidatos e hoje
prefeito Nassib, no ano passado, durante a campanha?
Depoente – Durante a campanha dele que eu me lembre eu não fui. Eu fui numa festa que eu
fui convidado, mas era uma formatura do filho do Gilberto e lá tinha mais gente, tinha muita
gente lá, eu não conhecia ninguém que estava lá.
Advogado – Tá, mas o que que tinha nessa festa? Era formatura? Era churrasco?
Depoente
–
Tinha
churrasco,
tinha
chope.
A d v o g a d o
–
O
N a s s i b
e s t a v a
l á ?
D e p o e n t e
–
O
N a s s i b
p a r e c e
q u e
e s t a v a .
A d v o g a d o
–
E s t a v a
l á ?
Depoente – Que eu conheci só o Nassib. Mas (...) eu não conversei, não fizemos nada.
Advogado – Tá, mas teve um churrasco e o senhor Nassib estava lá?
Depoente
–
(acenou
com
a
cabeça
confirmando
a
pergunta).
Advogado – O senhor foi convidado então como se fosse uma formatura?
Depoente – Do filho do Gilberto, nesse dia ele apareceu “eu vou lá mesmo” e ele “se vai lá
que vai ter uma formatura do meu filho”. Daí eu não sei, mas tinha bastante gente lá.
Num. 43002018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Advogado
–
Formatura
do
que
do
filho
dele?
Depoente – Ah, eu nem cheguei a perguntar para ele o que o filho estava estudando né.
A d v o g a d o
–
O
s e n h o r
p a g o u ?
D e p o e n t e
–
N ã o .
A d v o g a d o
–
F o i
d e
g r a ç a ?
Depoente
–
Sim (acenou com a cabeça confirmando a pergunta).
A d v o g a d o
–
S a b e
q u e m
q u e
p a g o u ?
Depoente – Não sei quem pagou. O Gilberto, ele que fez a festinha, não sei como que foi.
Advogado – O senhor estava lá, tem um vídeo do senhor lá inclusive, o senhor pode
confirmar que o prefeito fez um discurso lá também? Depoente
–
Sabe que eu não cheguei a notar isso aí. Advogado
–
Não estava lá quando ele fez o discurso? Depoente
–
Parece que eu não vi discurso dele lá.
A d v o g a d o
–
E
n i n g u é m
f e z
d i s c u r s o ?
Depoente – Não. Não vi. Eu estava por lá, mas eu não vi discurso.
Advogado
–
Tá!
Quantas
pessoas
tinham
por
lá?
Depoente
–
Tinha bastantinha, mas eu não conhecia quase ninguém. Advogado
–
Tinha
mais
de
cem,
duzentas,
trezentas?
Depoente
–
Puxa,
vamos
por
umas
150
(cento
e
cinquenta).
Advogado
–
Umas
150
(cento
e
cinquenta)?
D e p o e n t e
–
É .
Advogado – Tinha a distribuição de material de campanha lá do Nassib? Carros adesivados?
Distribuição
de
santinho?
O
senhor
recebeu?
D e p o e n t e
–
( n ã o
a u d í v e l )
Advogado
–
Não, então o senhor não recebeu, mas tinha?
(
.
.
.
)
Depoente
–
Ah eu não vi distribuição de santinho lá.
Advogado – O senhor quando foi convidado para essa festa, pediram para o senhor levar
m a i s
p e s s o a s ?
Depoente – Não, ele só perguntou “o senhor vá lá”, “pode ir almoçar comigo lá”, ele disse.
Advogado
–
O
senhor
levou
alguém
com
o
senhor?
D e p o e n t e
–
N ã o ,
f u i
s o z i n h o .
A d v o g a d o
–
F o i
s o z i n h o ?
D e p o e n t e
–
S o z i n h o .
Advogado – Sabe se o senhor Marcondes, o senhor disse que não viu o senhor Nassib
discursando né? Sabe se o senhor Marcondes discursou?
Depoente – Eu não vi o Marcondes, eu nem conhecia bem ele. O Marcondes é filho do... não
sei... acho que é filho do Marcondes né. Eu não vi ele lá. Eu não conheço muito bem ele.
Advogado
–
Não
conhecia
ninguém
lá
então?
D e p o e n t e
–
N ã o .
Advogado – Não conversou nem com o seu colega, o Gilberto do dog?
Depoente
–
A com o Gilberto eu conversei um pouco.
Advogado – O senhor conversou? O que o senhor conversou com ele?
Depoente – A eu só perguntei se estava tudo bom (...), vá com Deus (...). Só assim, não tinha
outras coisas. Porque o Gilberto é muito amigo meu né. Advogado
–
E o filho dele que estava se formando, estava lá?
Depoente – Pois sabe que eu não cheguei a notar porque logo eu vim embora.
Advogado
–
O senhor foi na formatura dele e (não audível).
Depoente – Pois é, porque o Gilberto vimos esses dias, ele mora em uma chácara pertinho
d a
m i n h a
c a s a .
Advogado
–
Pediram para o senhor votar no senhor Nassib? Depoente
–
Não, não pediram. Para mim ninguém pediu nada.
Num. 43002018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Advogado – Então tá. Não sei se a doutora Daniele tem mais alguma pergunta...
Depoente – O pessoal que estava lá eu não conhecia quase ninguém.
Advogado
–
Mas era campanha de político o senhor sabe dizer?
Depoente – Não só gente né, só gente assim que estava, político eu praticamente não
c o n v e r s e i
c o m
n i n g u é m .
Advogado – Sem mais perguntas. Não sei se a doutora Daniele está me ouvindo, se ela tem
a l g u m a
p e r g u n t a . . .
Advogada – Sim tenho. Ele foi convidado para uma formatura, ele recebeu algum convite
p a r a
e s s e
e v e n t o ?
Advogado – O senhor recebeu um convite para esse evento? Como que o senhor foi
c o n v i d a d o
?
Depoente – Ele chegou, parou logo ali e disse “vá lá almoçar comigo”.
Advogada – Era formatura de qual filho? O senhor lembra o nome do filho do...?
Depoente – Eu não (risada), pior que eu não perguntei o nome do filho dele, porque só
converso com ele, com o filho dele não tenho muito contato. Só que quando ele vai, ele
convida já os pais da igreja no fim do ano lá. Advogada
–
O
senhor
lembra
a
data
dessa
formatura?
D e p o e n t e
–
A
d a t a ?
A d v o g a d a
–
I s s o !
D e p o e n t e
–
A
n ã o
m e
l e m b r o .
A d v o g a d o
–
N ã o
l e m b r a ?
D e p o e n t e
–
N ã o .
Advogada
–
E era uma formatura ou era um evento político?
Advogada – O senhor foi em mais algum evento similar a esse seu Lauro, durante o período
d a
c a m p a n h a ?
Depoente
–
Eu não entendi muito bem o que ela falou. Advogado
–
Se o senhor foi em mais algum evento...
Depoente – Não, em lugar nenhum mais, só fui nesse aqui porque eu nem sabia que era... se
era político, não era, era para ser uma formatura do meu compadre que eu sei parece que eu
vi uns candidatos lá, mas eu não entrei em contato com eles, não conversei com eles, nem
n
a
d
a

n
é
.
Advogado
–
Que
candidatos
mais
o
senhor
viu
lá?
(
.
.
.
)
Advogado – Não, só, a testemunha disse que viu alguns políticos lá, eu só pedi para ele
mencionar quem seriam os políticos que ele viu.
M a g i s t r a d o
–
P o d e
r e s p o n d e r
s e n h o r .
Depoente – É que eu conheço uns par de político, mas eu não vi mais. Eu conheço o Serjão,
t e v e
o
I n q u i r i n o ,
m a s
e u
n ã o
v i
e l e s
l á .
Advogado – Mas é que senhor falou, acabou de falar que viu alguns políticos na festa, você
saberia quem seriam esses políticos que o senhor viu no churrasco? Foi essa a pergunta!
Magistrado – Pode responder senhor Lauro, responda o que o senhor souber né.
Depoente – Mas que eu vi foi o Nassib só, que estava, que chegou, daí eu não vi ninguém
mais. Não sei se era convidado ou não era.
(
.
.
.
)
Magistrado
–
Só uma pergunta senhor Lauro, Lauro Roik isso?
D e p o e n t e
–
É .
Magistrado – Essa festa que o senhor disse que foi convidado, o senhor visualizou apenas
um político nela, o então candidato a prefeito Doutor Nassib. O senhor disse que foi
convidado para ir a uma festa de formatura, isso? Depoente
–
É,
eu
fui
convidado
pelo
Gilberto.
M a g i s t r a d o
–
C e r t o .
Depoente – Ele disse “vai lá, que depois vai ter uma festa de formatura do meu filho”.
Num. 43002018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Magistrado – O Gilberto mandou uma mensagem no seu celular dizendo que teria uma festa
do filho dele de formatura, convidando o senhor é isso?
D e p o e n t e
–
( n ã o
a u d í v e l )
Magistrado
–
O
Gilberto
é
conhecido
seu?
Depoente
–
É,
somos
conhecidos
e
compadre.
Magistrado – Certo e ele te mandou uma mensagem no celular? Isso?
Depoente
–
Não tinha celular, ele foi, parou lá e convidou de boca.
Magistrado – Ah, foi pessoalmente então, ele convidou o senhor para ir na festa do filho por
c o n t a
d e
u m a
f o r m a t u r a ?
D e p o e n t e
–
É .
Magistrado
–
Tá! E era uma chácara da Zona Rural? É isso?
D e p o e n t e
–
N a
Z o n a
R u r a l ,
u m a
c h á c a r a .
Magistrado
–
E
de
quem
que
é
essa
chácara?
D e p o e n t e
–
É
d e l e
m e s m o .
M a g i s t r a d o
–
D o
G i l b e r t o ?
D e p o e n t e
–
G i l b e r t o .
(
.
.
.
)
Magistrado – Quando o senhor foi convidado para ir nessa festa, o senhor foi nessa festa?
Que diz que era para ser uma festa de formatura, o senhor foi na festa?
Depoente – É, eu fui nessa, mas há um tempo atrás tinha umas festinhas que ele tinha feito
lá, mas já faz tempo, faz uns três anos atrás.
Magistrado – Certo, mas essa festa que era para ser uma festa de formatura, foi no ano
passado, no ano de 2020, na época das eleições municipais? Eleições para prefeito...
D e p o e n t e
–
E l e ?
Magistrado – Não, a festa que o senhor foi, foi no ano passado a festa?
D e p o e n t e
–
P o i s
é ,
a n o
p a s s a d o .
Magistrado
–
Estava
na
época
das
eleições
isso?
Depoente
–
É época das eleições, isso mesmo, era no fim do ano.
Magistrado – Entendi, o senhor recorda mais ou menos a época senhor Lauro?
D e p o e n t e
–
Q u e
e u
m e
r e c o r d a r ?
Magistrado
–
É, que o senhor foi na festa lá. Depoente
–
Pois é, eu não posso lembrar o dia que foi.
Magistrado – Ótimo, tudo bem. E tinha uma formatura lá? Tinha uma formatura do filho dessa
pessoa de nome Gilberto onde estava acontecendo isso? Depoente
–
Não, não teve, se teve essa formatura, e não...
Magistrado – Tá, tudo bem. O senhor não notou. O que que tinha nessa festa? Tinha bebida,
tinha pão, tinha linguiça, tinha churrasco, o que que tinha nisso? Depoente
–
Tinha
churrasco,
tinha
pão,
tinha
chope.
Magistrado – Certo e tinha candidato pedindo voto lá? O senhor disse que só tinha um
candidato que seria o doutor Nassib, ele estava pedindo voto nessa festa?
Depoente – Não, eu não cheguei nem conversar com ele, que eu não conhecia bem ele e
acho que ele também nunca me conheceu, porque ele nunca tinha me visto com ele, só me
falaram que era o doutor Nassib, para mim lá. Magistrado
–
Certo, só isso que o senhor sabe então?
Depoente – Só isso que eu sei né, daí no caso, no momento que eu estava lá.
Magistrado – Alguma coisa a mais que o senhor tem a dizer, que o senhor recorde dessa
f e s t a
a í
s e n h o r
L a u r o ,
d o
a n o
p a s s a d o ?
Depoente
–
Não, a gente não teve essa festa que eu fui, só isto.
(
.
.
.
)
Magistrado – Só mais uma questão de ordem aí, o Paulo Gilmar Roik é parente seu senhor
L a u r o ?
O
P a u l o
G i l m a r
R o i k .
Depoente
–
Ele
é
parente
e
vizinho
ainda.
Num. 43002018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

M a g i s t r a d o
–
É
v i z i n h o
d o
s e n h o r
l á ?
D e p o e n t e
–
É
v i z i n h o .
Magistrado – Ele comentou com o senhor alguma coisa a respeito da audiência de hoje ou
n ã o ,
n ã o
f e z
n e n h u m
c o m e n t á r i o ?
Depoente – Ele me falou que ia vir, daí antes de eu sair de casa, eu cheguei na casa dele e
perguntei se eu podia vir com ele porque eu não sabia aonde que era, porque eu não
conheço quase nada por aqui. Daí me contaram que acho que ele não vai vir, só o outro.
Magistrado
–
Quem que comentou com o senhor que não ia vir? Depoente
–
É
um
que
trabalha
lá
com
ele.
M a g i s t r a d o
–
C e r t o ,
c e r t o .
Depoente
–
Daí eu peguei e vim porque estava ficando tarde já.
Magistrado – Certo, daí o senhor veio sozinho não veio com ele então?
D e p o e n t e
–
É
v i m
s o z i n h o .
Magistrado – Certo. Estou dando por encerrado o seu depoimento seu Lauro (...)
f.2) Paulo Gilmar Roik, testemunha da investigante:
(...) Advogado – O senhor teve conhecimento de um churrasco que foi realizado na chácara,
n o
s e u
G i l b e r t o
d o
D o g
n é ?
D e p o e n t e
–
S i m
( . . . ) .
Advogado
–
O
senhor
foi
nesse
churrasco?
Depoente
–
Fui,
um
pouco
tempo,
mas
fui.
Advogado – Quando o senhor foi convidado para o churrasco, falaram que o churrasco era o
q
u
e
?
Depoente – Na realidade eu não estava em casa e me deixaram como motorista (não
audível) e minha chácara é próxima da dele (...) e ele passou e convidou, disse que era uma
formatura do filho dele de um curso, não sei o que... Ai nesse domingo, eu tenho uma
máquina, tenho um funcionário que às vezes trabalha no domingo, e no sábado, não me
lembro certo, mas lembro que naquele dia ele foi trabalhar fazer um tanque e eu estava
assistindo ele, trabalhando com ele e eu fui nesse churrasco do 12h30min até 13h30min, eu
permaneci lá por uma hora, porque eu não podia ficar mais sabe. Então eu fiquei pouco
t e m p o
n e s s a
f e s t a
l á .
Advogado
–
Mas era uma formatura, ou era um evento?
Depoente – Segundo o que ele falou que o filho dele fez uma formatura, agora detalhes eu
não sei porque eu fiquei pouco lá e daí tomei um chope, tinha chope lá, e daí eu tinha que
levar o almoço para o meu funcionário. Então fiquei lá dentro de uma hora mais ou menos.
Advogado – O que mais que tinha lá? Tinha chope, tinha carne, tinha o que?
Depoente – É, eu fui para churrasqueiro, nós estávamos assando carne. E da hora que eu
cheguei começou a tocar uma música pra nós canta, uma dupla lá, um senhor no violão, mas
eu não pude ficar porque que eu tive que...
A d v o g a d o
–
E n t ã o
t e v e
u m
s h o w
t a m b é m ?
Depoente – Não (não audível). Eu gosto de música, tanto que eu canto na igreja e eu queria
ficar, mas eu não pude. Aí, mas não vi se teve show lá a noite, mas o senhor que sentou
perto dos barris de chope lá, disse que tocava uma viola. Advogado
–
Você pagou alguma coisa para ir ou foi de graça?
Depoente – Não, se não fosse pago eu não ia. Não, mas como eu convido ele lá em casa e
n ã o
c o b r o
n a d a ,
d a í
n ã o
t e m
p o r q u ê .
Advogado – O senhor foi lá, ficou uma hora como o senhor disse, tinha propaganda política
a l i ?
S a n t i n h o . . . ?
Depoente – Eu vi bastante carro assim, que tinha adesivo lá fora, mas agora santinho não
estavam entregando porque para mim não entregaram. Santinho de político não.
Advogado – O senhor viu se o senhor Nassib estava presente? O senhor viu?
Num. 43002018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Depoente – Não, nesse momento não estava, primeiro foi ele, o Sandro, que o senhor
perguntou, Sandro... Sandro..., para falar a verdade não conheço o Sandro pessoalmente,
mas o Nassib eu conheço e eu não vi, ele não estava no momento.
Advogado
–
O senhor sabe se ele passou lá depois?
Depoente – Eu não sei porque eu não fiquei mais lá, mas nesse momento ele não estava lá,
porque eu conheço ele, se ele estivesse eu teria chegado para conversar com ele.
Advogado – Tá, então só para confirmar, o senhor disse aqui no começo. O senhor não
participou da campanha, não era (não audível) do Nassib? Não prestou serviços na
c a m p a n h a
d o
s e n h o r
N a s s i b ?
Depoente – Não, porque eu trabalho, eu fiquei doze anos convivendo dentro da igreja no
Passo Amarelo e eu não concordo a igreja junto com política, eu não concordo. Então, eu não
apoio
diretamente
assim
muito
político.
Advogado
–
Quantas
pessoas
haviam
lá
mais
ou
menos?
Depoente – Olha, na hora que eu cheguei não tinham muito, tinha lá umas trinta, cinquenta.
U m a s
t r i n t a
e u
a c h o .
Advogado – O senhor faz parte de um grupo do WhatsApp do senhor Sandro da Proteção
t
a
m
b
é
m
?
D e p o e n t e
–
N ã o .
(
.
.
.
)
Advogado – Pediram para o senhor levar mais algumas pessoas lá no churrasco? Como que
f
o
i
?
Depoente – Não, só passou e disse que era para mim comparecer e eu não podia, mas eu fui
porque sempre nós somos unidos, o Arnaldo também é vizinho lá, faz festa, então sempre um
v a i
n a
d o
o u t r o .
Advogado
–
Pegaram o nome do senhor quando entrou lá?
Depoente – Não, não pegaram. Por isso que eu não entendo porque (não audível). Que no
dia ficou até 13h30min, mais do que isso eu não permaneci lá porque até então eu não podia.
Advogado – O senhor participou de mais algum evento durante a campanha dessa...?
D e p o e n t e
–
S i m .
A d v o g a d o
–
A l i
n a
c h á c a r a ?
Depoente – Não porque no dia não podia ter aglomeração e eu sou do grupo de risco, mesmo
que eu pudesse estar lá eu tinha que tomar os certos cuidados né e não participei de mais
r e u n i ã o
a s s i m
n o
f i m
d e
s e m a n a .
Advogado
–
Ah,
então
isso
era
uma
reunião
política?
Depoente – Não, eu não participei, não sei se era uma reunião política. Agora lá em casa eu
vi um convite. Eu tenho um (não audível), até como eu falei para ir no comício do..., dois
comícios, reunião, do Chico Santos fez uma reunião no campo de futebol, mas não teve
comes e bebes nada e o Serjão também levou o Nassib, mas não tinha comes e bebes, a
reunião para falar com o povo. (...). Mas, vossa excelência, trabalhar em política eu não
trabalho.
Fui
convidado
já,
mas
não
concordo.
Advogado – Por mim eu estou satisfeito excelência. Gostaria de ver se a doutora Daniele tem
a l g u m a
o u t r a
p e r g u n t a .
Magistrado – Doutora Daniele alguma pergunta para fazer para a testemunha?
Advogada – Sim. O senhor conhece mais alguém que estava presente no evento?
Depoente – Ah, mais alguém, tinha o pessoal do Passo Amarelo, lá tinha bastante estranho.
O pessoal da Fazenda eu não conheço muito. Mas do Passo Amarelo tinha alguns lá, uns
primos meu, até o Lauro estava lá tomando um Chopp, meu primo e tinha um pessoal do
Passo
Amarelo
lá,
os
vizinhos
lá
principalmente.
Advogada – O senhor sabe se essas pessoas que o senhor conhece que estavam,
t r a b a l h a v a m
n a
c a m p a n h a ?
Depoente – Não trabalhavam. Nenhum deles trabalharam, isso, tipo estava lá o Mauro Biski,
Lauro Roik, que eles não são políticos também.
Num. 43002018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Magistrado – Doutora Ema, Doutor Guilherme, alguma indagação a fazer a testemunha?
Advogado – Sim excelência. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Está me ouvindo bem?
D e p o e n t e
–
T u d o ,
e s t o u
t e
o u v i n d o
b e m .
Advogado – O senhor me relatou que viu, participou, sabe que teve lá no campo de futebol lá
da região onde o senhor mora, um evento do candidato Chico Santos, é fato isso? É
v
e
r
d
a
d
e
?
Depoente
–
É
fato,
teve
uma
reunião
lá
sim.
Advogado – E nessa reunião do Chico Santos que teve lá, eles não deram algum tipo de
coisa para as pessoas ir, para o pessoal que apareceu? Um cafezinho? De repente uma
c a r n i n h a
?
Depoente
–
Não, não teve nada disso lá, posso afirmar. Advogado
–
Nem na do Nassib também, não teve nada?
Depoente – Não, nem um chimarrão teve. No do Toninho levaram a cuia de chimarrão no
r a n c h o ,
m a s
n o
d e l e
n ã o .
Advogado – Ah então está bom, mas o senhor vendia o seu voto por causa de um chimarrão
o
u

n
ã
o
?
D e p o e n t e
–
N ã o ,
n ã o ,
n ã o ,
e u
j a m a i s .
Advogado – E última pergunta, nesse evento que o senhor foi, onde estavam as pessoas do
Gilberto, tinha alguém pedindo voto, falando de política? Dizendo: “ó vocês vieram aqui na
chácara, por favor votem no Nassib ou no Sandro! ” ou o senhor não viu nada disso?
Depoente – Não, isso não tinha lá. Até falei que como era época de campanha, podiam estar
entregando santinho, mas não estavam. Isso no momento que eu estava, só se na parte da
tarde isso aconteceu, mas no momento que eu estava lá não aconteceu. Isso posso afirmar.
(
.
.
.
)
Magistrado – Ok. Só uma questão senhor Paulo. O senhor permaneceu por cerca de uma
hora, uma hora e meia, nesse evento, nessa festa né?
D e p o e n t e
–
I s s o ,
c o r r e t o .
Magistrado – Certo, e durante o tempo de permanência em nenhum momento o senhor ouviu
alguém pedir voto para fulano, voto para beltrano?
Depoente – Não, até então não tinha política no meio, mas estava uns amigos conversando
s o b r e
o u t r o s
a s s u n t o s .
Magistrado – Certo, certo, e só mais uma última questão seu Paulo, não houve nenhuma
contrapartida para o senhor participar dessa festa? Ou seja, venha para a festa para
participar, ingerir bebida, churrasco, mas tem que trazer dois, três, quatro eleitores. Não
houve nenhuma contrapartida nesse convite que o senhor recebeu para participar dessa
f
e
s
t
a
?
Depoente – Não, não houve nada. E lá para os meus vizinhos também não, se não havia
c o m e n t á r i o s
s o b r e
i s s o .
Magistrado – Certo, certo. E quem que convidou diretamente o senhor para essa festa?
Depoente – O Gilberto passou lá na minha casa lá, daí eu tenho uma firma lá, tenho um
motorista meu, funcionário, e ele deixou recado dos cara lá “ó, fala para o Gilmar amanhã
aparecer ali que tem uma formatura de um piá meu e eu vou fazer uma carne”.
Magistrado – Gilberto que o senhor diz é o Gilberto do Dog que falam é isso?
D e p o e n t e
–
C o r r e t o .
Magistrado – Ele que é o dono do sítio da chácara onde foi realizado esse evento? Correto?
D e p o e n t e
–
I s s o ,
c o r r e t o .
Magistrado – Ok, mais alguma coisa que o senhor queira nos dizer senhor Paulo Gilmar Roik
a c e r c a
d e s s a
s i t u a ç ã o
o u
n ã o ?
Depoente – Não. Eu só achei estranho porque eu fui intimado, tipo alguém me intimou sem
consultar, sem falar o porquê, fiquei perdido com isso, por participar de uma festa e acontecer
t u d o
i s s o
n é .
Magistrado – Certo, alguém pediu para o senhor vir depor aí ou não? Alguém falou para o
Num. 43002018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

senhor “eu preciso que o senhor vá depor em audiência no fórum e tal acerca disso e
d
a
q
u
i
l
o
”
?
Depoente – Eu fui convidado acho que duas vezes e não pude vir, daí as meninas foram com
o carro e disseram que se eu não viesse a polícia ia me buscar hoje.
Magistrado – Entendi, entendi, ok... estou dando por encerrado seu depoimento então senhor
P a u l o
G i l m a r
R o i k
(...).
Da atenta análise da prova, podem-se estabelecer os seguintes fatos como
devidamente comprovados: no dia 18/10/2020, em uma chácara cuja propriedade é atribuída
ao senhor Gilberto Batista (Gilberto do Dog, ex-vereador do município de Fazenda Rio
Grande), localizada na Estrada do Passo Amarelo, município de Fazenda Rio Grande, houve
um evento ao qual compareceu um número incerto de pessoas (cerca de 100 a 150 ao se
cotejar as imagens juntadas aos autos com o depoimento de Lauro Roik), no qual foram
servidas comida e bebida, bem como, oferecido o uso de piscina para crianças. Durante o
evento, conquanto o depoimento das testemunhas divirja quanto a isto, as imagens juntadas
aos autos mostram que houve discursos dos candidatos Alesandro Bordignon Weiss, Nassib
Kassem Hammad e Marco Antônio Marcondes Silva, com exposição de plataforma política e
pedido expresso de votos. Também das imagens se pode verificar a presença de grande
quantidade de pessoas portando adesivos e bottons, bem como a existência de bandeiras e
carros adesivados com propaganda eleitoral.
As duas testemunhas ouvidas dizem ter sido convidadas para o referido evento
por ser formatura do filho de Gilberto Batista. Tal informação carece de outras provas que a
corroborem. A testemunha Lauro Roik, por exemplo, afirma ser "compadre" de Gilberto, mas
sequer sabe nomear o tal filho e muito menos o curso em que se formou. Assim, a alegação de
que se tratava de evento familiar realizado para comemoração de uma formatura, embora não
seja absurda e eventualmente pudesse ter alguma verossimilhança, não encontra nenhum
elemento de corroboração nos autos.
Se o evento era originalmente uma reunião familiar ou não, fato é que, das
mensagens de texto e áudio veiculadas no grupo de WhatsApp "Sandro do Proteção", fica
claro que os convites para o evento se dirigiam a correligionários. A referência a um eventual
"custo" do evento, que seria o de "levar 4 ou 5 pessoas", não desnatura o fato de o evento ser
destinado à reunião de pessoas de um mesmo grupo político. Isso fica bem marcado nas falas
de Gilberto Batista, quando se refere a pessoas "parceiras, que estejam com a gente, que
, e afirma que não entrarão pessoas com
de outros
estejam com o Sandro Proteção"
perfurade
candidatos.
Todavia, algumas circunstâncias relacionadas a esses fatos, embora alegadas
pela recorrente, não foram comprovadas por nenhum meio: conquanto seja possível verificar
nas imagens a presença de pessoas portando adesivos e bottons, não há comprovação de que
tenha ocorrido a distribuição de material de campanha e, principalmente, em nenhum momento
há comprovação de que o convite para a festa e o consequente acesso à comida e bebida
tenham sido oferecidos com a finalidade de, em troca, obter o voto de eleitores.
A presença, no evento, das duas testemunhas que alegaram não ser
correligionárias dos candidatos recorridos não serve para elidir o fato de o evento ser destinado
à participação de correligionários e demais pessoas já ligadas ao seu grupo político. O fato de
Num. 43002018 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

serem vizinhas do proprietário da chácara torna bastante plausível o fato de terem sido por ele
convidadas para o churrasco, independentemente do motivo da festa.
Diferente seria se tivessem sido convidadas sob a condição de que, em troca da
comida e bebida, votassem em algum dos candidatos recorridos.
Mister pontuar que o convite foi divulgado, como o próprio recorrente alegou, em
um grupo privado de WhatsApp, composto de 89 pessoas.
Nesse cenário, só há prova efetiva de que os recorridos compareceram ao
evento, discursaram e pediram votos, atividades que não são ilícitas de
, inexistindo prova
per si
em sentido contrário.
Para a recorrente, entretanto, tais condutas, e mesmo a tão só ocorrência do
evento, caracterizariam captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Analiso
separadamente estes dois aspectos.
Captação ilícita de sufrágio
A captação ilícita de sufrágio constitui ilícito eleitoral atentatório à vontade livre do
eleitor, e se encontra prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990
o
.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
9 . 8 4 0 ,
d e
1 9 9 9 )
§ 1 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
o
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 2 As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou
o
grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3 A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data
o
da
diplomação.
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
§ 4 O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
o
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
A norma em apreço visa proteger a liberdade do eleitor na escolha dos seus
representantes, como está consagrado na doutrina:
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral ofensivo à livre
vontade do eleitor. Impõe-se, pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do
evento. Estará configurada sempre que a eleitor foi oferecido, prometido ou entregue bem ou
vantagem com o fim de obter-lhe o voto. Também ocorrerá na hipótese de coação (...). Assim,
a causa da conduta inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.
(
.
.
.
)
Num. 43002018 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto do cidadão. Por isso, não se configura a
captação ilícita de sufrágio se outra foi a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese
estaria ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. (...)
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 16ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2020, p.
768/770]
No caso concreto posto a julgamento, tem-se como incontroverso que os
recorridos, durante o evento ocorrido no dia 18/10/2020, na chácara de Gilberto Batista
(Gilberto do Dog), realizaram discursos e pedido explícito de votos às pessoas que ali se
encontravam. Durante tal evento, um churrasco, houve a distribuição de comida e bebida aos
presentes, e algumas pessoas, crianças principalmente, fizeram uso da piscina.
Segundo a argumentação da recorrente, a intenção de captação ilícita de sufrágio
estaria expressa nas mensagens trocadas no grupo de WhatApp, que não se dirigiam apenas
aos membros do grupo e correligionários, mas sim a uma coletividade indeterminada. Indicativo
disso seria que os dois vizinhos de Gilberto, não envolvidos com política, teriam sido
ludibriados a comparecer ao evento.
Ocorre que as duas testemunhas relatam que não lhes foi oferecido nada em
troca do voto e que sequer foi-lhes pedido o voto ou distribuído material de campanha.
Da análise da prova efetivamente produzida, conclui-se que em nenhum momento
os recorridos, ou mesmo qualquer pessoa em seu nome, condicionam a distribuição de comida
e bebida ao voto das pessoas que compareceram ao churrasco.
Não estando os oferecimentos de bebida e comida, bem como do uso de piscina,
à obtenção dos votos das pessoas beneficiadas, o fato não se amolda à
condicionados
hipótese do artigo 41-A da Lei das Eleições.
Nesse sentido os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO – FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO COMPROVADOS –
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .

1. O art. 41–A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem–se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
2. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de conduzir
facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma imposta ao
infrator, com isso, não havendo espaço para suposições.

3. A ausência de robustez e certeza das provas carreadas aos autos não contribui para a
formação da convicção do magistrado que deve ser, para a cassação do mandato eletivo,
isenta de qualquer dúvida acerca da configuração do ilícito eleitoral imputado.
4. In casu, as provas produzidas não se mostram suficientes à comprovação do ilícito
atribuído
ao
candidato.

5.
Recurso
desprovido.
Num. 43002018 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060091440, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, Data 02/02/2022]
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM EVENTO GRATUITO,
COM DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DISCURSO. IRRELEVÂNCIA.
DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A configuração da captação ilícita de votos possui como consequência inexorável a
cassação do diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência nos autos de
conjunto probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito.
2. O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a presunção de
que se trata de evento com fins eleitorais, mormente por não ser vedado, na legislação
eleitoral
aplicável,
o
comparecimento
de
candidato
em
evento festivo que não envolva a inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o
p l e i t o
o u
a
r e a l i z a ç ã o
d e
s h o w m í c i o .
3. A realização de churrasco, com o fornecimento de comida e bebida de forma
gratuita, acompanhada de discurso do candidato, não se amolda ao tipo do art. 41-A da
. Precedente: RCEd 766 [31791-37]/SP, Rel. Min. MARCELO RIBEIRO, DJe
Lei 9.504/97
1
0
.
5
.
2
0
1
0
.
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir consistente no condicionamento da entrega da
.
v a n t a g e m
a o
v o t o
d o
e l e i t o r
5. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o recebimento da vantagem -
materializada na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi condicionado à
obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das
Eleições, porquanto não demonstrado o especial fim de agir da conduta.
6.

Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. Recurso Ordinário nº 796257, Acórdão, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE, Data 09/02/2017; não destacado no original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ELEIÇÕES 2012.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE.
1. A configuração de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/97) demanda a
existência de prova robusta de que a doação, o oferecimento, a promessa ou a entrega
da vantagem tenha sido feita em troca de votos, o que não ficou comprovado nos autos
.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, o fornecimento de comida e bebida a serem
consumidas durante evento de campanha, por si só, não configura captação ilícita de

s u f r á g i o
.
3. A alteração das conclusões do aresto regional com fundamento nos fatos nele delineados
não implica reexame de fatos e provas. Na espécie, a mudança do que decidido pela Corte
Regional
quanto
à
finalidade
de
angariar
votos
ilicitamente foi realizada nos limites da moldura fática do acórdão, sem a necessidade de
r e e x a m e
f á t i c o - p r o b a t ó r i o .
Num. 43002018 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

4 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[TSE. REspE nº 47845, Acórdão, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Publicação: DJE,
21/05/2015; não destacado no original]
No caso, conclui-se que não há quaisquer elementos a indicar que os recorridos
tenham, ainda que indiretamente ou por interposta pessoa, doado, oferecido, prometido ou
entregado bem ou vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto, inexistindo base
probatória, muito menos robusta e/ou consistente, para a aplicação das sanções do artigo 41-A
da Lei nº 9.504/1997.
Abuso de poder econômico
O constituinte buscou blindar a disputa eleitoral contra a influência do poder
econômico, chegando ao ponto de incluir como causa de impugnação de mandatos eletivos o
seu uso abusivo:
CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação,
a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
a fim de proteger
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
ou o abuso do exercício de função, cargo
eleições contra a influência do poder econômico
ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional
d e
R e v i s ã o
n º
4 ,
d e
1 9 9 4 )
§ 10 -
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
O mandato eletivo poderá ser impugnado
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico
,
c o r r u p ç ã o
o u
f r a u d e .
[não destacado no original]
Todavia, não houve a fixação de um conceito legal de abuso de poder econômico,
cujas balizas vêm sendo construídas pela doutrina e pela jurisprudência.
Para Pedro Roberto Decomain, considera-se abuso de poder econômico o
emprego de bens e serviços fora da moldura traçada pelas regras de financiamento presentes
na Lei nº 9.504/1997. De forma mais delineada, o abuso de poder econômico refere-se à
utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou
humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou
.
coligação, afetando a normalidade, a isonomia e a legitimidade das eleições
Assim, vislumbra-se o abuso de poder econômico nas situações que endossam os gastos
,
eleitorais em demasia com escopo de influenciar negativamente a vontade do eleitorado
desvirtuando-a de sua opção inicial para que escolha candidato que disponha desses recursos
(AGRA, Walber de Moura. As várias formas de abuso de poder como acinte ao
-
FUX, Luiz
(coords.) - Tratado de direito eleitoral, v. 5:
financiamento eleitoral
in:
et alli
Financiamento e prestação de contas. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 104, não destacado no
original).
Colhe-se da jurisprudência:
Num. 43002018 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

(
.
.
.
)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "[a] caracterização do abuso do poder
econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de
" (RO
riqueza, apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato
0603902–35/BA,
Rel.
Min.
Sérgio
Banhos,
DJE
de
12/11/2020).
3. A configuração do abuso condiciona–se, ainda, à gravidade das circunstâncias em
(art. 22, XVI, da LC 64/90),
que praticada a conduta
aferível a partir de seu impacto
. Precedentes.
perante o eleitorado e sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral
(...) [TSE, AgRg no RO nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/05/2021,
não destacado no original]
(
.
.
.
)
4. No tocante ao abuso do poder econômico, a compreensão deste Tribunal Superior é firme
no sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial
que, por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor,
.
Precedentes. desequilibrando a lisura do pleito e seu desfecho
(...) [TSE, AI nº 68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/03/2021, não destacado no
original]
Congregando as características mais comuns citadas na doutrina e na
jurisprudência, pode-se definir o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de
recursos ilícitos ou não, financeiros ou mensuráveis em dinheiro, com aptidão de influenciar no
livre exercício do sufrágio, seja cooptando diretamente os eleitores, seja dando amplitude
exacerbada a uma das campanhas.
A jurisprudência é uniforme quanto à necessidade de prova robusta (i) da conduta
caracterizadora do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos.
Nenhuma dessas características foi devidamente comprovada nos autos.
A título ilustrativo, indicam-se os seguintes julgados:
(
.
.
.
)
11. Da leitura do acórdão regional, infere–se que não foram apresentados fundamentos
suficientes para justificar a conclusão de que os fatos narrados se revestem de
gravidade a ponto de afetar a legitimidade do pleito e a igualdade de chances entre os
:
c a n d i d a t o s ,
p o i s
a) embora o Tribunal de origem aponte a ocorrência dos cultos em datas próximas ao
segundo turno e a repetição da conduta como aspectos indicativos da gravidade na espécie,
é certo que os fatos tidos como abusivos ocorreram em apenas três cultos, número que
carece de maior expressividade, ainda que tenham ocorrido as vésperas do segundo
;
t
u
r
n
o
b) não há no acórdão regional informações mínimas acerca de quanto tempo dos
, por meio de
cultos foi destinado especificamente à promoção dos candidatos
pronunciamentos favoráveis e de incitação ao voto nos recorrentes e contrários ao seu
adversário no pleito. Quanto ao ponto, observa–se que as falas transcritas no acórdão
regional são curtas, o que permite concluir que o tempo utilizado para a prática dos atos
ilícitos foi pequeno, ainda que não se possa indicá–lo com precisão;
Num. 43002018 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

c) o aresto recorrido não demonstra que a quantidade de fiéis presentes nos cultos em
. A presença de, no máximo,
tela seja relevante em relação ao eleitorado do município
1.600 pessoas nos três cultos em que ocorreram os fatos narrados é irrelevante no contexto
do município de Diadema/SP, cuja eleição foi, de acordo com o aresto regional, decidida em
segundo turno, e, por conseguinte, contava mais de 200 mil eleitores à época das Eleições de
2
0
1
6
;
d) não há demonstração de que os fatos narrados tenham representado gastos
vultosos e excessivos de recursos patrimoniais, a fim de configurar o abuso do poder
,
econômico
o qual se caracteriza "pelo emprego desproporcional de recursos
patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio
" (AIJE 0601864–88, rel. Min.
entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa
J o r g e
M u s s i ,
D J E
d e
2 5 . 9 . 2 0 1 9 ) .
12. Na espécie, o Tribunal de origem não demonstrou que os fatos descritos no acórdão
regional ostentariam gravidade suficiente para afetar a legitimidade do pleito e a isonomia
entre os candidatos, o que é necessário para a caracterização do abuso do poder econômico,
nos
termos
do
art.
22,
XVI,
da
Lei
Complementar
64/90.
13. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, para a imposição da
inelegibilidade decorrente da prática de abuso do poder econômico, exige–se a comprovação
de que o beneficiário tenha participado direta ou indiretamente nos fatos tidos como abusivos.
Nesse
sentido:
REspe
458–67,
rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJE
de
15.2.2018.
(
.
.
.
)
[TSE, AgRg no REspE nº 61867/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 13/05/2021, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e
de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral
. A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva
(aspecto quantitativo)
continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a
ocorrência do abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do
c o m p o r t a m e n t o .
26.
, por sua vez,
O abuso do poder econômico
caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
.
d
i
s
p
u
t
a
(
.
.
.
)
31. Emanando todo o poder do povo, compete à Justiça Eleitoral proteger a vontade
popular, e não, substituí–la, razão pela qual a cassação de mandatos deve ser sempre
. Na verdade, sua incidência somente
precedida de minuciosas apuração e comprovação
deverá ocorrer quando, dadas a gravidade e a lesividade das condutas, a legitimidade do
pleito tenha sido tão afetada que outra solução menos gravosa não teria o condão de
r e s t a b e l e c ê – l a .
(
.
.
.
)
36. Inexistente demonstração efetiva da materialidade do ilícito e de sua gravidade, não há
que se perquirir acerca de eventuais reflexos eleitorais. Não sendo possível constatar a
prática de conduta grave o suficiente para turbar a legitimidade, a normalidade e a paridade
Num. 43002018 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

de armas das eleições, fica afastada a ocorrência do abuso de poder, o que, por sua vez,
conduz à rejeição dos pedidos de cassação do mandato e declaração de inelegibilidade.
(
.
.
.
)
[TSE, AIJE nº 060177905/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021, não destacado
no original]
No caso, a mera comprovação da ocorrência de um churrasco ao qual
compareceu um número incerto de pessoas, talvez cerca de 150, não é suficiente para a
caracterização do abuso de poder econômico.
Da mesma forma, a juntada aos autos de imagens de outros eventos ou reuniões
nos quais teria sido oferecida comida e bebida, de forma descontextualizada, sem informações
mais precisas como datas, locais e número de participantes, não são suficientes à
comprovação da ocorrência de uma conduta reiterada e deliberadamente voltada a influenciar
e desequilibrar o pleito por meio do emprego desproporcional de recursos.
E, como visto nos precedentes citados, o simples fato de se servir comida e
bebida em reuniões ou eventos políticos não é, por si só, um ilícito eleitoral ou
uma irregularidade que constitua abuso de poder econômico.
Aqui cabia à recorrente o ônus de provar a ocorrência da conduta caracterizadora
do abuso de poder econômico e, também, da sua gravidade, sendo ainda imprescindível
a demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos; no caso, não se
desincumbiu a contento da tarefa de demonstrar que os recorridos teriam se valido de poder
econômico desproporcional para alavancar a sua campanha.
Com efeito, nota-se que o município de Fazenda Rio Grande possuía, em outubro
d e
2 0 2 0 ,
7 5 . 3 3 0
e l e i t o r e s
( f o n t e :
<https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-municipio-zona>, consulta
em 20/03/2022), não se podendo entender que a simples ocorrência de um churrasco para 150
pessoas possua uma gravidade e potencialidade apta a desequilibrar o pleito naquela cidade.
Mormente considerando que que o recorrido Nassib foi eleito com 27.371 votos, 12.841 votos a
mais que o segundo colocado.
Ressalta-se ser inviável, dada a gravidade das sanções decorrentes de eventual
procedência da AIJE, basear a condenação em suposições, como pretende a recorrente ao
afirmar que os recorridos "em nenhum momento explicam a origem dos recursos utilizados
para custeios das despesas, com churrasco e bebidas, revelando possível indicio de omissão
e que
de gastos eleitorais"
"se os eventos eram dirigidos a apoiadores e correligionários, as
despesas estariam declaradas nas prestações de contas dos Recorridos, o que não aconteceu
no caso em tela, dando indícios de possível custeio de despesas não declaradas".
Tais suposições não servem de justificativa para que se inverta o ônus da prova
no atual momento processual. Veja-se: eventualmente é admissível a possibilidade de se
distribuir de outra forma esse ônus no curso da instrução, mas não depois desta encerrada, o
que importa, necessariamente, em violação direta ao contido no § 1º do artigo 373 do CPC e,
em última análise, ao próprio princípio da ampla defesa.
Num. 43002018 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Não se trata de indicar
ou
"possível indício de omissão"
"indícios de possível
, mas de "provar" e, em especial, a quem cabe provar - a própria recorrente.
custeio"
No caso dos autos, é de todo inviável reconhecer a ocorrência de captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder econômico, de sorte que a rejeição das teses recursais é medida
que se impõe, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo a quo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601591-50.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E MAIS
CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB /
23-CIDADANIA - Advogados do RECORRENTE: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS -
PR100251-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, DANIELI DUDECKE
BERKENBROK - PR35021-A, JULIANA AUGUSTIN - PR53513-A - RECORRIDO: ALESANDRO
BORDIGNON WEISS - Advogados do RECORRIDO: ANDERSON LOVATO - PR25664-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A -
RECORRIDO: NASSIB KASSEM HAMMADA - advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA - Advogados do
RECORRIDO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO
DA SILVEIRA - PR97109-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Num. 43002018 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893

Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.07.2022.
Num. 43002018 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/07/2022 15:58:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071315580420400000041973893
Número do documento: 22071315580420400000041973893